Tribunal: STF
Processo: ARE 1410188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE APÓS O ÓBITO DO TITULAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz Federal da 5ª Vara/CE, que rejeitou o pedido de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 487, I, do CPC, porque "... os saques resultaram de ato exclusivo de terceiros inquinado pela desonestidade e má-fé, sem o induzimento, comportamento ardil ou concurso do Banco Santander".



    2. O apelante alega: 1) o apelado pagou indevidamente o benefício previdenciário de que trata o PAD anexado autos; 2) "... não houve por parte do banco sequer a comprovação acerca da renovação anual da senha (prova de vida) junto a rede bancária, requisito essencial para evitar fraudes contra o INSS"; 3) cabe ao réu "... suportar os ônus da atividade econômica que desenvolve e que contribuiu decisivamente para o evento danoso"; 4) a sentença deve ser reformada, julgando-se procedentes os pedidos da inicial.



    3. Ainda que tenha rejeitado o pedido de ressarcimento, o juízo a quo submeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição. Seja como for, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e das suas respectivas autarquias, cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC/2015). As ações previdenciárias, mesmo nos casos em que reconhecido o direito do segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançam um valor superior a 1.000 (mil) salários mínimos. Nesse sentido: STJ, REsp 1844937/PR, julgado em 12/11/2019.



    4. No mérito, o INSS ajuizou a ação pretendendo o ressarcimento dos valores pagos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a título de aposentadoria por idade (NB 130.246.921-2, DIB: 18/12/2003, DCB: 17/2/2019), no período de fevereiro/2009 a setembro/2015, totalizando R$ 69.620,60 (sessenta e nove mil seiscentos e vinte reais e sessenta centavos). Afirma que o pagamento foi indevido, porque a titular do benefício faleceu em 17/2/2009.



    5. Por sua vez, o banco argumenta: 1) não é responsável pela movimentação de contas de recebimento de benefício; 2) atua como mero agente pagador e não tem informações sobre o falecimento da beneficiária em questão; 3) não tem como prever o falecimento dos correntistas; 4) sem a comunicação sobre o falecimento, não tem como tomar providências em caso de utilização do benefício por terceiro de má-fé.



    6. Os contratos anexados aos autos, celebrados entre o INSS e diversas instituições financeiras no ano de 2009, dentre as quais o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., informam que, dentre as obrigações específicas assumidas pelo banco contratado constam: "proceder à renovação anual da senha dos benefícios pagos na modalidade de cartão magnético, com a identificação do recebedor do benefício conforme especificações contidas no Protocolo de Pagamento de Benefícios em Meio Magnético" (alínea "i"); "enviar anualmente, para o INSS, por intermédio da Dataprev, a comprovação de vida (renovação de senha) de todos os beneficiários e a alteração de endereço, quando houver" (alínea "a").



    7. As disposições contratuais citadas não foram cumpridas pelo réu no caso em julgamento, restando configurado o dever de reparar o dano causado ao demandante. Saliente-se que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", conforme enunciado da Súmula 479 do STJ.



    8. Remessa necessária não conhecida e apelação provida, para reformar a sentença e acolher o pedido formulado na ação, condenando-se o réu a ressarcir os valores pagos a título de aposentadoria por idade (NB 130.246.921-2), no período de fevereiro/2009 a setembro/2015, com juros moratórios e correção monetária a serem calculados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.



    9. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XXXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente